Tribunal: STJ
Processo: 0580666-25.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041145 - MG(2025/0343010-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA TEIXEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL LEONI MORAES - MG079777
AGRAVADO
: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA
ADVOGADO
: ALINE CRISTINA DIAS DE MOURA - MG166849
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL STELA
ADVOGADOS
: GILMAR XAVIER PEREIRA - MG054807
RENATO RENAULT BAETA PARREIRAS QUADROS - MG175504
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E 1.022, II, DO
NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2.015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, na extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/02/2026
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54040922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f532c89-9ee1-49c0-b89c-8ce76f3e7dfc

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7f532c89-9ee1-49c0-b89c-8ce76f3e7dfc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041145 - MG (2025/0343010-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA TEIXEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL LEONI MORAES - MG079777
AGRAVADO
: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA
ADVOGADO
: ALINE CRISTINA DIAS DE MOURA - MG166849
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL STELA
ADVOGADOS
: GILMAR XAVIER PEREIRA - MG054807

RENATO RENAULT BAETA PARREIRAS QUADROS - MG175504
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E 1.022, II, DO
NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
CPC/2015.
DIALETICIDADE
RECURSAL.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2.
015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o
acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e
discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível
confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
na extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA APARECIDA
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso
TEIXEIRA
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
Documento eletrônico VDA53320049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 03e67e54-e917-4dbc-8b7f-cc6aa63cf760

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
- Por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, não se conhece de agravo
de instrumento no qual são apresentadas razões que não impugnam
especificadamente a fundamentação de suporte da decisão recorrida." (e-STJ,
fls. 1392)

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.422-1.423).
Em seu recurso especial, além de apontar divergência jurisprudencial, a parte
recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, parágrafo único, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil,
pois o Tribunal de origem incorreu nos vícios de omissão e de ausência de fundamentação
adequada, já que não houve o enfrentamentos dos argumentos suscitados em sede de embargos de
declaração;
(ii)
do Código de Processo Civil; arts. 27, § 2o, e 39, inciso II, da
art. 889, inciso I,
e arts. 34 e 36 do Decreto-
porquanto foi desconsiderada a
Lei 9.514/1997;
Lei 70/1966,
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca das datas dos leilões, a fim de permitir a
purgação da mora e o exercício do direito de preferência;
(iii) art. 166, inciso V, do Código Civil, porque a ausência de intimação pessoal do
devedor para os leilões configura inobservância de solenidade essencial, o que torna nulos os atos
subsequentes, inclusive a arrematação;
(iv) art. 10 da
uma vez que o acordo que serviu de título à execução
Lei 13.140/2015,
foi celebrado sem a presença de advogado constituído, de maneira a acarretar a nulidade do ato por
afronta aos princípios da indispensabilidade de assistência técnica e da paridade de armas.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1452-1.457).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
De início, não se vislumbra a alegada ofensa aos artigos 489, parágrafo único, incisos
IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
De fato, inexiste qualquer deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou
contradição no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os
argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, esclarecendo que o agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA TEIXEIRA não pôde ser conhecido por ausência de observância do
princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA53320049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 03e67e54-e917-4dbc-8b7f-cc6aa63cf760

É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de
omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
AgInt no
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
REsp n. 2.129.882/RS,
Relator Ministro
, julgado em
DJEN
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
24/2/2025,
de
e
Relatora Ministra
27/2/2025;
REsp n. 1.955.981/GO,
NANCY ANDRIGHI, CORTE
, julgado em
DJEN de
ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
Avançando, o apelo não merece ser conhecido no tocante à aludida ofensa aos demais
artigos legais invocados.
Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ-MG), ao apreciar as
razões do agravo interno, resolveu manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento devido à violação ao princípio da dialeticidade recursal.
O acórdão estadual adotou como base o fato de que o supramencionado agravo de
instrumento não impugnou especificamente os fundamentos da decisão interlocutória proferida em
primeira instância. O Juízo de primeiro grau, por sua vez, havia rejeitado a tese de nulidade do
leilão judicial, sob o fundamento de que a matéria em questão não comporta reanálise em
decorrência da preclusão consumativa e temporal.
Confira-se, por oportuno, excerto do acórdão recorrido:
"Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.
A agravante quer a reforma da inadmissibilidade monocrática do seu agravo de
instrumento, mas essa pretensão não procede, porque a petição desse agravo de
instrumento não contém impugnação específica à fundamentação adotada pelo
juízo a quo como suporte da decisão agravada.
Ora, o juízo a quo rejeitou a arguição da agravante de nulidade do leilão
judicial e da arrematação realizada nesse leilão baseado tanto na
impossibilidade de rediscussão dessa questão, haja vista a existência de decisão
anterior acerca dela (preclusão consumativa), como na extemporaneidade da
arguição dessa natureza, considerada a data de realização da arrematação
(preclusão temporal). Veja-se:
(...)
A agravante, porém, ignorou essa fundamentação, tendo ela se limitado a
repetir as alegações de nulidade do leilão e da arrematação, a afirmar que não
teria sido assistida por advogado no processo e a citar, de forma genérica, a
existência de violação a princípios e garantias constitucionais.
Assim, é certo que a agravante não impugnou especificadamente a
fundamentação de suporte da decisão de 1o grau recorrida, algo que
representou violação ao princípio da dialeticidade recursal, capaz de ensejar a
correta inadmissão do agravo de instrumento.
Ilustrativos, aliás, são os seguintes julgados deste Tribunal, os quais já foram
citados na decisão monocrática agravada:
(...)
Fica o acréscimo ainda de que, ao contrário do que defende a agravante, não
há nada capaz de liberá-la do cumprimento do princípio da dialeticidade
recursal, e esse encargo não representa outra coisa que não a aplicação da
legislação processual.
Aliás, convém esclarecer que a inadmissão de recurso é algo que impede a
instância revisora de examinar qualquer nulidade ou erro eventualmente
existente no processo, por mais grave que seja essa nulidade ou erro." (e-STJ,
fls. 1.393-1.396).
Documento eletrônico VDA53320049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 03e67e54-e917-4dbc-8b7f-cc6aa63cf760

Do excerto ora transcrito, infere-se que o Tribunal
, ratificando o entendimento
a quo
monocrático do relator, deixou de conhecer do agravo de instrumento, em razão da ausência de
impugnação do teor contido na decisão interlocutória.
A parte recorrente, contudo, nas razões do recurso especial, limitou-se a discutir
questões meritória, de modo que se restringiu a reproduzir as seguintes teses:
inobservância da
a)
regra segundo a qual é necessária a intimação pessoal do devedor quanto à data do leilão judicial,
exigência esta que constitui solenidade essencial; e
nulidade do acordo celebrado sem a presença
b)
de advogado constituído.
Dessa forma, há de se concluir que as razões recursais são dissociadas do conteúdo do
acórdão recorrido e não têm o poder de infirmá-lo, porquanto os fundamentos autônomos e
suficientes à manutenção do aresto, no ponto, mantiveram-se inatacados e incólumes nas razões do
recurso especial, convocando, na hipótese, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Nesse
sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
SÚMULA 211/STJ.
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...)
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia,
o óbice da Súmula 283 do STF.
4. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido.
Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Configura deficiência de fundamentação recursal a apresentação de razões
dissociadas que não impugnam fundamento do acórdão por si só suficiente para
manter o entendimento adotado.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso
especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.735.498/MT,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA.
SÚMULAS N. 83 DO STJ, 283 E 284 DO STF. EMISSÃO DE BOLETO
FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO
EXCLUSIVO DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
3. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só,
para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na
...)
fundamentação e atrai a incidência das Súmula n. 283 e 284 do STF. (
8. Agravo interno desprovido."
Documento eletrônico VDA53320049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 03e67e54-e917-4dbc-8b7f-cc6aa63cf760

(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.568.985/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, j.
DJEN de
10/2/2025,
13/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO
DO
RAZÕES
ART. 996
CPC/2015.
RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO ESTADUAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO
SÚMULA 284/STF.
CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO E
SÚMULA 83/STJ.
MONTANTE ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que
CPC/2015,
a lide foi integralmente julgada, com a solução da controvérsia como lhe foi
apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução (AgInt no
relator
AREsp n. 2.347.428/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
.
21/9/2023)
2. O argumento do recorrente, deduzido no apelo extremo , no sentido da
rejeição da sua condição de terceiro, está dissociado da decisão estadual, o
que enseja a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF, em razão da
deficiência em sua fundamentação.
3. Não houve combate específico ao fundamento relativo à vedação ao
comportamento contraditório, utilizado para rechaçar a pretensão de
aplicação do Código Civil, o que atrai o óbice do enunciado n. 283 da Súmula
.
da Suprema Corte
4. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que não há litisconsórcio
passivo necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto
facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos
os devedores. Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ.
5. O acolhimento da pretensão recursal - para afastar a aplicação da multa por
litigância de má-fé ou para reconhecer o seu excesso - demandaria o
revolvimento de fatos e provas, procedimento obstado na seara extraordinária,
em razão do óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.947.682/SP,
MARCO AURÉLIO
,
, j.
DJe de
BELLIZZE TERCEIRA TURMA
18/12/2023,
20/12/2023)

Outrossim, quanto ao dissídio jurisprudencial, é sabido que os óbices impostos ao
recurso especial interposto com base na alínea "a" do permissivo constitucional prejudicam a
análise do recurso especial interposto com base na alínea "c".
Mesmo se assim não fosse, o apelo não merece prosperar pela alínea "c" do permissivo
constitucional em razão do descumprimento do disposto nos arts. 1.029, § 1o, do
e do
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ. Com efeito, para a caracterização da sugerida divergência jurisprudencial,
art. 255,
não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na
hipótese, os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.
A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO GENÉRICA. DISSÍDIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53320049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 03e67e54-e917-4dbc-8b7f-cc6aa63cf760

DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO.
SÚMULA N. 518 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação
divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico
entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera
transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas,
tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as
mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de
circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que
atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto. (...)

7. Agravo interno a que se nega provimento. "
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.851.246/SE,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
4/11/2024,
7/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
PLURALIDADE DE
ART. 1.022
SÚMULA N. 284/STF.
ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
(...)
SÚMULA N. 284/STF.
6. A não realização do necessário cotejo analítico, bem como a apresentação
inadequada do dissídio jurisprudencial, não obstante a transcrição de
ementas, impedem a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma.
.
Agravo interno improvido "
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.543.862/RN,
HUMBERTO
, julgado em
DJe de
MARTINS, TERCEIRA TURMA
28/10/2024,
30/10/2024)

Dessa forma, entende-se que o acórdão recorrido deve ser confirmado pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, na extensão, negar-lhe provimento.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§11, do
posto que o recurso especial tem origem em
art. 85,
CPC/2015,
agravo de instrumento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53320049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:11:31
Código de Controle do Documento: 03e67e54-e917-4dbc-8b7f-cc6aa63cf760

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.041.145 / MG
Número Registro: 2025/0343010-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024141368852
05806662520228130000
05806662520228130000010002
10024141368852004
10024141368852005 10024141368852006 10024141368852007 10024141368852008 10024141368852009
10024141368852010
13688528620148130024
24141368852
5806662520228130000
5806662520228130000010002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA TEIXEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL LEONI MORAES - MG079777
AGRAVADO
: ANTUNES GONCALVES E CIA LTDA
ADVOGADO
: ALINE CRISTINA DIAS DE MOURA - MG166849
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL STELA
ADVOGADOS : GILMAR XAVIER PEREIRA - MG054807
RENATO RENAULT BAETA PARREIRAS QUADROS - MG175504
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Documento eletrônico VDA54011596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:06
Código de Controle do Documento: 865e47d4-0ef8-469c-bb1a-772083ebae55

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:06
Código de Controle do Documento: 865e47d4-0ef8-469c-bb1a-772083ebae55